Tribunal: TJDFT
Processo: 0719859-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719859-20.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISMAEL FERREIRA MARTINS APELADO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando o disposto nos arts 9o e 10, c/c 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a prejudicial de prescrição arguida pelo apelado em contrarrazões, assim como sobre a preliminar de ausência de dialeticidade levantada pelo Ministério Público em seu parecer. Após, retornem-se os autos para apreciação do presente recurso à luz do ordenamento jurídico vigente. Brasília/DF, 1o de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator